Tribunal: STF
Processo: Rcl 55227
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Euder de Souza Bonethe para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica afirma que o reclamante



    “[...] encontra-se preso cumprindo pena em regime fechado, na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III), conforme demonstra a certidão carcerária em anexo.



    Após a obtenção de certidão carcerária por seu advogado de defesa constituído, notou-se a referência, no documento penitenciário, a dois processos supostamente ativos os quais estão relacionados ao ora Reclamante, quais sejam, os de n.º 0001079-54.2015.4.05.8102 e o de n.º 0250661-22.2021.8.06.0001, conforme se pode notar:



    [...]



    Dentre os processos contidos na certidão carcerária emitida pela unidade prisional em que se encontra recolhido o ora Reclamante, a defesa desconhecia a existência do procedimento autuado sob o n.º 0250661-22.2021.8.06.0001 que tramita perante o Juízo reclamado.



    Nada obstante a data de autuação do processo n.º 0250661-22.2021.8.06.0001 remonte ao ano de 2021, a certidão carcerária emitida estranhamente evidencia que a data do cumprimento da prisão supostamente oriunda dos referidos autos teria ocorrido em 20.02.2018; ou seja, em momento anterior à própria autuação.



    Diante do desconhecimento do referido procedimento – por meio do qual, segundo o próprio documento carcerário emitido pelo estabelecimento penal, o Reclamante se encontra preso –, assim como das incongruências lógico-temporais contidas nas informações trazidas na referida certidão, a defesa técnica constituída do Reclamante diligenciou junto aos órgãos encarregados da persecução penal com o objetivo de obter conhecimento do teor do procedimento penal de n.º 02506661- 22.2021.8.06.0001.



    O advogado de defesa do Reclamante diligenciou junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público cearense (GAECO-MPCE) com o intuito de acessar os autos de investigação ou informações acerca do status do Reclamante no procedimento em apreço.



    Sem efetividade, a defesa do Reclamante diligenciou junto ao Juízo reclamado com o intento de obter informações sobre o caso, formulando petição nos autos, ocasião em que procedeu à juntada do competente instrumento de procuração e requereu acesso ao mencionado procedimento, em 14.07.2022.



    Passado quase um mês sem resposta do Juízo impetrado ou sem liberação de acesso do defensor aos autos do sistema de processo eletrônico da Justiça Estadual do Ceará, a defesa novamente diligenciou perante o Juízo reclamado. 



    Em virtude das medidas de prevenção contra a COVID-19, o atendimento pela serventia do Juízo reclamado se deu por meio da plataforma WhatsApp, através do canal disponibilizado ao advogado de defesa do Reclamante. 



    Conforme evidenciam as conversas mantidas junto à serventia do Juízo reclamado, o advogado constituído do Reclamante tentou, formal e legitimamente, obter acesso aos autos em que o Reclamante é relacionado, tendo a certidão carcerária informado a existência mandado de prisão cumprido em desfavor do ora Reclamante emitido nos autos de n.º 02506661-22.2021.8.06.0001.



    No entanto, sem justificação razoável o Juízo reclamado, no dia 05.08.2022, indeferiu o pleito de acesso aos autos formulado pela defesa do ora Reclamante, em manifesta dissonância com o teor da Súmula Vinculante n.º 14 desta e. Corte, por meio de despacho redigido sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Em consonância com o ofício da autoridade policial de fls. 149 e com o parecer ministerial de fls. 153/154, determino que os presentes autos continuem tramitando em sigilo, até que seja deflagrada a operação, visando a preservação da presente medida cautelar.’ 



    Com efeito, tendo em vista a ausência de fundamentos razoáveis para a negativa de acesso e conhecimento dos autos pela defesa do Reclamante, notadamente dos elementos já produzidos e encartados nos autos que foi protagonizado pela autoridade reclamada, em face do descumprimento frontal do teor da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, não há outra alternativa que não o ajuizamento da presente reclamação constitucional.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] na esteira da dicção da Súmula Vinculante nº 14 desta e. Corte, a defesa não intenta obter acesso a diligências pendentes de cumprimento ou a medidas que possam comprometer a eficácia das investigações pendentes que digam respeito a outros investigados.



    Ao revés disso, postula-se, por determinação constitucional, o acesso aos autos e elementos de provas já documentados no caderno do referido procedimento, obtendo-se o conhecimento dos elementos de prova já produzidos e encartados nos autos e, sobretudo, acesso à decisão que decretou a prisão do Reclamante nos autos, cujo acesso foi terminante e sistematicamente negado à defesa.



    A conduta da autoridade reclamada in casu é, no mínimo, uma ameaça ao direito de defesa, à garantia ao contraditório efetivo, ofensa à inviolabilidade profissional da advocacia e afronta inescapável ao devido processo legal assegurados pela Constituição da República de 1988 e que devem nortear a atuação dos agentes encarregados da persecução penal em nome do Estado.



    Isso porque, estando custodiado em função de decreto prisional expedido pelo Juízo reclamado nos autos em que negado o acesso à defesa, o Reclamante se vê impedido de conhecer os motivos elencados pelo Juízo reclamado para impor a prisão e, principalmente, impedido de combater a medida prisional – cautelar ou definitiva –, privando-o deliberadamente do gozo de benefícios a que tem direito durante a execução de sua pena.



    A negativa imposta ao advogado de acesso aos autos em questão é fato grave e representa violação grosseira e gravíssima ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n.º 14, deste e. Supremo Tribunal Federal, em flagrante prejuízo para a defesa.” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer-se



    “[...] a concessão da medida liminar para que se determine à autoridade reclamada que viabilize ao Reclamante, por meio de seu defensor constituído, o conhecimento e acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos de n.º 0250661-22.2021.8.06.0001, sem prejuízo da continuidade das diligências investigativas em andamento ou, alternativamente, proceda à extração e entrega de cópias à defesa de todos os dados probatórios e demais elementos processuais já documentados nos autos, assegurando o sigilo imprescindível à eficácia da suposta investigação em curso, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida.



    Pugna-se, ademais, pela citação da autoridade reclamada para, querendo, apresentar manifestação nos autos, assim como pela opinião da Procuradoria Geral da República. 



    No mérito da pretensão impugnatória, requer-se que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, tendo em vista a manifesta violação ao teor da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, para, confirmando-se a medida liminar concedida, garantir o acesso da defesa técnica do Reclamante aos autos de n.º 0250661- 22.2021.8.06.0001 e de toda e qualquer autuação de investigação preliminar e demais autuações administrativas relacionadas ao objeto do procedimento em questão, com a declaração de nulidade de todo e qualquer ato de investigação ou processual que, decorrente da ilegalidade ora apontada, resulte em prejuízo para a defesa do Reclamante.



    Pugna-se pela autorização de produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente a prova documental carreada ao presente petitum.” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Isso posto, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Em consonância com o ofício da autoridade policial de fls. 149 e com o parecer ministerial de fls. 153/154, determino que os presentes autos continuem tramitando em sigilo, até que seja deflagrada a operação, visando a preservação da presente medida cautelar.” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmoniza com a redação do referido verbete, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Nessa linha, menciono precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.661 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.778 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator